Tribunal: TJPA
Processo: 0800725-28.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800725-28.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LILAMAR SILVEIRA OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA, HANANEEL ALMEIDA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIDA. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os Agravados participaram do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovados em 250º (Lilamar), 264º (Raimundo) e 288º (Hananeel) lugar, ou seja, fora do número de vagas.

2. O Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à dos Agravados, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar.

3. Arguição de ausência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada. Como cediço, o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de Direito, exceto quando comprovada a existência de cargo efetivo vago, bem como, a
preterição arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311, Tema 784).

4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 080072528.2019.8.14.0000 - PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra LILAMAR SILVEIRA OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO CALDAS ALMEIDA e HANANEEL ALMEIDA COSTA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.º 080037235.2018.8.14.0125 – PJE) ajuizada pelos Agravados.

Consta da petição inicial (Num. 1354548 - Págs. 4/9), que os Agravados participaram do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas para o quadro de especialistas, tendo sido aprovados em 250º (Lilamar), 264º (Raimundo) e 288º (Hananeel) lugar. Informaram que o resultado final foi publicado em 17/10/2017. Arguiram a existência de Direito a participação no curso de formação ante a irregularidade na convocação, por determinação judicial, de candidatos aprovados em classificações inferiores, situação que violaria o princípio da isonomia.

Em seus pedidos, requereram a concessão da tutela antecipada de urgência, para que fossem convocados para a realização das demais etapas do Concurso e, sendo aprovados, que fosse determinado as suas matrículas no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHO/2016, após, a procedência da Ação.

Em seguida, o Magistrado de origem proferiu a seguinte decisão, ora recorrida (Num. 1354550 Págs. 152/153):

(...) Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR para DETERMINAR a imediata convocação dos policiais militares Lilamar Silveira Oliveira, Raimundo Nonato Caldas Almeida e Hanaeel Almeida Costa para realização dos exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que sejam matriculados no CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento desta ordem judicial. CITE-SE a parte requerida através de mandado, intimando-a desta decisão e do prazo de 15 (quinze) dias para oferecer Contestação
, na forma do art. 335, III do CPC, em virtude da não realização de audiência de conciliação. Oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar ciência e cumprir a referida decisão. Dispenso a audiência de conciliação considerando que, tratando a matéria de interesse público em que, via de regra, não se admite autocomposição, o Código de Processo Civil, no art. 334, §4º, II do CPC, estabelece a possibilidade de não realização de audiência de conciliação. Intime-se a parte autora através de seu advogado e via DJE (art. 334, § 3º, CPC). SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO. P.R.I.C. São Geraldo do Araguaia, 23 de novembro de 2018.

Em suas razões (Num. 1152436 - Págs. 1/8), o agravante afirma que o Magistrado de origem deferiu a liminar pleiteada com base em eventuais decisões judiciais que foram proferidas em igual sentido, contudo, defende que as decisões eram equivocadas e não poderiam servir de parâmetro, vez que a aprovação de candidato por força de medida judicial não constitui a caracterização de preterição.

Aduz a ausência de Direito aos pedidos contidos na inicial, vez que os Agravados foram aprovados fora do número de vagas, o que conduziria a mera expectativa de direito. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Após, os Agravados interpuseram Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão que deferiu o efeito suspensivo, uma vez que os requisitos da tutela antecipada estariam preenchidos. Segundo os policiais, o periculum in mora estaria configurado pela vedação ao aprimoramento profissional/manutenção de policial menos qualificado e, também estaria configura o fumus boni iuris, uma vez que, por decisão judicial e acordos, outros colegas de trabalho estariam realizando o mesmo curso, sem nenhum impedimento, situação que violaria os princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, pugnando pelo não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos da tutela antecipada requerida na origem, capaz de manter inalterada a decisão que determinou que os Agravados realizassem os exames médico, psicotécnico e físico e, obtendo êxito, que sejam matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à dos Agravados, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar em favor dos Agravados, senão vejamos:

(...) Presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, entende-se necessário esclarecer que não obstante o firme posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores seja em considerar que a aprovação fora do número de vagas gere mera expectativa de direito, entendo que o caso concreto exige interpretação pautada nos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, trazendo a devida distinção ao caso concreto e a devida ponderação sobre o princípio da isonomia. (...)
Há ainda que se destacar a alegação do Impetrante de que outros candidatos, classificados em posição inferior, haveria logrado obtido a matrícula almejado após a concessão de medida judicial liminar merece maior cautela por parte deste Juízo, a fim de garantir a realização do princípio da isonomia, fazendo-se necessária cognição exauriente.
(grifo nosso).

No caso dos autos, os Agravados participaram do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovados em 250º (Lilamar), 264º (Raimundo) e 288º (Hananeel) lugar, ou seja, fora do número de vagas.

Como cediço, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, vez que estes candidatos possuem, via de regra, mera expectativa de direito e, somente quando demonstrada a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, tal expectativa convalida-se em subjetivo (RE 837.311, Tema 784).

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...) 2
. Consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes
.
(...) 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018). (grifo nosso).

Deste modo, verifica-se que não resta comprovada a probabilidade do direito, uma vez que os Agravados, aprovados fora do número de vagas, não lograram êxito em demonstrar o direito de matrícula. De igual modo, não resta comprovado o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a determinação de inclusão dos Agravados no Curso em questão, em desacordo com o número de vagas ofertadas em edital, ensejará um dispêndio de recursos financeiros aos cofres públicos.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO
. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJPA, 3399057, 3399057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-08-19). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido
.

(TJPA, 3425802, 3425802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2727284, 2727284, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-24). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020